Tribunal: STF
Processo: AI 419173
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Protocolo de
interposição da petição de recurso extraordinário ilegível. Aplicação da Súmula
288/STF. Precedentes. 3. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal
ad quem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.